Tribunal: STF
Processo: Rcl 86581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jairo Pires Dias em face de acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 0003890-34.2019.4.03.9999), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 350-RG, RE 631.240, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em primeira Instancia houve o reconhecimento do direito do Autor em receber o benefício pleiteado na peça exordial, baseado nos laudos periciais e demais provas apresentadas nos autos.



    Contudo, quando do julgamento do recurso do Inss, o processo foi extinto sem a resolução do mérito tendo como fundamentação a ausência de requerimento administrativo.



    Toda a base para a r. julgado monocrático foi a decisão proferida pelo E. STF em 2014, onde se determinou a necessidade de prévio requerimento administrativo se o último requerimento foi anterior a um ano (Tema 350 STF)



    [...]



    Desta forma, não foi aplicado ao processo em epígrafe o ditame do Tema mencionado, uma vez que a data da distribuição é 12/01/2010 e a Autarquia Previdenciária contestou (id. 84798569 – pag 81/88), estando em termos com o item IV – b – da referida decisão.



    Cumpre esclarecer que, a referida decisão foi questionada em sede de embargos declaratórios e Agravo Interno, e apesar de afrontar claramente o Tema 350, não houve o acolhimento dos recursos.



    A extinção do processo sem conhecimento do mérito do processo distribuído aos 12/01/2010 (anterior a 03/09/2014) e devidamente contestado pelo Ente Segurador vai em sentido contrário ao decidido por este Egrégio Tribunal.”



     



    Ao final, requer “conhecimento e acolhimento da presente Reclamação, com o deferimento do pedido liminar e ao final julgar procedente a presente Reclamação para cassar a decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determinando o imediato retorno dos autos àquele Juízo para o regular processamento, em observância à tese firmada no Tema 350 de repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 350-RG, RE 631.240, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Reclamante, mantendo a decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reputando prejudicadas as apelações interpostas por ambas as partes (eDoc. 9, fl. 407-414).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente